Tribunal: TJDFT
Processo: 0711284-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS. OBRIGAÇÃO DE PAGAR AJUDA DE CUSTO. AUSÊNCIA DE TERMO INICIAL. MORA NÃO CARACTERIZADA. NECESSIDADE DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 397 DO CC. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS LEGAIS NÃO DEMONSTRADOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
1. É necessária a prévia notificação do devedor para que seja caracterizada a mora quando a obrigação contratual não possui termo inicial, nos termos do parágrafo único do art. 397 do CC.
2. Pendendo a necessidade de dilação probatória para verificar as condições da locação realizada no contexto do contrato de compra e venda de imóveis, não há como se deferir a tutela de urgência pleiteada porque ausentes, nesse momento processual, elementos que evidenciem a probabilidade do direito.
3. Recurso conhecido e desprovido.